Tribunal: TJBA
Processo: 8053185-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053185-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE AGRAVADO: LITORAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s):LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2010. AJUIZAMENTO ANTES DO QUINQUÊNIO LEGAL EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2011. PROSSEGUIMENTO. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão que acolheu em parte exceção de pré-executividade para declarar a prescrição do IPTU dos exercícios de 2010 e 2011 e arbitrou honorários sucumbenciais em desfavor do ente fazendário. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: a) verificar se a pretensão executiva de cobrança do IPTU do exercício de 2011 encontra-se prescrita, apurando-se a data exata de ajuizamento da ação; b) avaliar a necessidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA); e c) examinar a manutenção e base de cálculo da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional para cobrança de tributo sujeito a lançamento de ofício inicia-se no dia seguinte ao do vencimento da obrigação, nos termos do Tema 980 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Conforme certidão extraída dos sistemas oficiais do primeiro grau, o protocolo da petição inicial ocorreu em 03/02/2016, devendo ser afastado o equívoco fático do Juízo de origem que considerou a data de redistribuição interna de varas ocorrida em 30/06/2017. 5. Iniciado o prazo prescricional do exercício de 2011 em 04/03/2011 e ajuizada a execução fiscal em 03/02/2016, afasta-se a ocorrência de prescrição em relação a este período específico por não ter transcorrido o prazo quinquenal. 6. É desnecessária a substituição da Certidão de Dívida Ativa quando a exclusão de parcelas prescritas demandar mero cálculo aritmético para o prosseguimento do feito executivo pelas parcelas hígidas. 7. Diante da necessidade de constituição de defensor e da instauração de contraditório para excluir débito já prescrito antes do ajuizamento (exercício de 2010), mantém-se a condenação em honorários sucumbenciais de 10% em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência, com a limitação da base de cálculo ao proveito econômico efetivamente obtido, qual seja, o valor do débito do ano de 2010 excluído. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Referências: CPC, arts. 85, § 2º, e 90. CTN, art. 174. Jurisprudência: STJ, Tema 980 (REsp 1658517/PA e REsp 1641011/PA). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053185-25.2025.8.05.0000, da Comarca de Ilhéus, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE ILHÉUS e como Agravada a LITORAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora, Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos. Salvador/BA, . 11